Tribunal: TJDFT
Processo: 0701264-47.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação indenizatória. Ilícito contratual. Prescrição. Inocorrência. Prazo decenal. Teoria da actio nata. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória. As partes celebraram contrato de cessão de direitos sobre imóvel, porém, os débitos incidentes continuaram vinculados à pessoa jurídica da autora, que foi cobrada por tributos e dívidas empresariais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança por débitos incidentes sobre imóvel que foi objeto de cessão entre as partes.
III. Razões de decidir
3. O Código Civil, em seu art. 206, estabelece diversos prazos prescricionais específicos, aplicando-se de forma subsidiária o prazo de 10 anos do art. 205 do Código quando a hipótese não se enquadrar dentre aquelas do art. 206.
4. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral que prevê dez anos de prazo prescricional.
5. A autora teve ciência das dívidas apenas no ano de 2017, durante o processo de liquidação da empresa, tendo protocolado a demanda em janeiro de 2025. Portanto, o exercício do direito de ação ocorreu dentro do lapso temporal legal, razão por que deve ser afastada a alegação de prescrição.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral que prevê dez anos de prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 206, § 3o, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018.